Tribunal: CARF
Processo: 10845.901136/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.901136/2012-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.407 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
SERVIMEX LOGISTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência para (i) intimar o Recorrente para apresentar as
notas fiscais e extratos bancários do período, contendo os valores brutos e líquidos de cada
operação e escrituração contábil, oportunidade na qual poderá apresentar demais documentos
que entenda pertinentes; (ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor de R$ 16.964,39; (iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte
deve ser intimado a se manifestar nos autos. (iv) Após, os autos devem retornar conclusos para
decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Campo Grande/MS que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
OBJETO
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10845.901136/2012-01
Fl. 568
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901136/2012-01

Trata o processo de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório
n° 022408635, emitido em 4/5/2012, referente ao Saldo negativo de CSLL, do ano-calendario
2005 demonstrado no PER/DCOMP no 20464.55118.230807.1.7.03-8749. Valor pleiteado R$
56.803,70, valor reconhecido R$ 38.677,47.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
A interessada apresentou manifestação de inconformidade, na qual, após
qualificar-se e resumir os fatos, argui nulidade e apresenta suas razões de discordância, limitadas
a questões de fato, que serão analisadas no voto a seguir.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob os seguintes fundamentos:
os comprovantes de rendimentos apresentados pela interessada com sua
manifestação de inconformidade coincidem com os valores das DIRFs, acreditando a interessada
no contrário apenas por um erro de cálculo de sua parte.
Quanto à juntada de documentos adicionais, nos termos do art. 16 do Decreto no
70.235, de 1972, deve ser feito imediatamente pela interessada, independentemente de
autorização. (...)
Verifica-se, prima facie, que a interessada considerou o valor total das retenções
sob o código 5952 para obter os valores naquele quadro indicados, quando o correto seria
Fl. 569
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901136/2012-01

segregar o valor de 1% do total de 4,65% utilizado para o cálculo da retenção das contribuições
ao PIS, COFINS e CSSL.
Por exemplo, com referência à fonte pagadora com CNPJ 15.179.682/0001-19,
afirma que o valor da retenção seria de R$ 42.235,25, e não o valor de R$ 9.082,87, já
reconhecido pela Receita Federal, muito próximo do valor por ela declarado de R$ 9.083,11.
Ocorre que do valor total de R$ 42.235,25, correspondente a 4,65% das receitas
que ensejaram a retenção e R$ 9.082,87 correspondem a 1% daquelas receitas, o que corrobora o
valor considerado como comprovado no Despacho Decisório. O mesmo pode ser verificado com
relação às demais fontes pagadoras.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário arguindo, em suma, que:
A DRJ alegou que a Recorrente, ao demonstrar o montante de R$ 127.240,90 de
crédito, estaria incorrendo em erro, visto que referido valor corresponde ao valor total de
retenção do PIS/COFINS/CSLL (4,65%), razão pela qual, de fato, neste caso deveria a
Recorrente considerar apenas a CSLL (1%) que, com base nesse montante, representaria o total
já considerado pela DRJ no montante de R$ 39.798,69.
No entanto, face ao acórdão que foi proferido, a Recorrente efetuou buscas de
todos os comprovantes dos valores que a DRJ não considerou, de acordo com as páginas 1 a 40 e
anexos I, II, III e IV dos documentos comprobatórios ao atual recurso, e identificou a quantia de
R$ 13.773,94, via extratos bancários e comprovantes de pagamento que segue anexo.
Cabe ressaltar que nesta época, a Recorrente trabalhava com adiantamento do
cliente, para pagamento de despesas do mesmo, era a própria Recorrente que fazia o
recolhimento de sua própria retenção em nome do cliente, e repassando, assim, o custo para o
mesmo, sendo de suam importância esta informação, pois a Recorrente possui o comprovante de
recolhimento da DARF, e não da devolução para o cliente.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Embora seja tempestivo, entendo que o presente recurso voluntário não se
encontra apto para que seja realizado o seu julgamento de mérito, conforme será demonstrado a
seguir.
A controvérsia instaurada gira em torno da comprovação de CSLL retido pelas
fontes pagadoras, no montante informado pela recorrente em suas DCOMP’s.
Quando do julgamento de primeira instância, identificou-se que a Recorrente
havia considerado o total das retenções sob o código 5952, quando o correto seria segregar o
valor de 1% do total de 4,65%, incorrendo, portanto, em erro de cálculo que teria ocasionado a
não compensação.
Fl. 570
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901136/2012-01

Ao ser intimada do acórdão de improcedência da manifestação de
inconformidade, no qual consta tal averiguação, a Recorrente reconheceu o erro de cálculo e
requereu a juntada de documentos que, segundo ela, comprovam o direito a crédito não
homologado.
Aqui, é importante destacar que desde o oferecimento da manifestação de
inconformidade, a Recorrente já havia argumentado no sentido de que a DRF Santos "antes da
decisão que proferiu, deveria ter intimado a impugnante a fornecer documentos adicionais que
comprovassem o direito creditório postulado” (fl. 35).
O disposto pela Recorrente possui congruência com os atuais expedientes da
própria Administração Tributária, que modificou os Despachos Decisórios emitidos
eletronicamente e o seu procedimento, pois atualmente, ao verificar a inconsistência das
Per/Dcomp com as informações registradas nos sistemas do fisco, antes de emitir o despacho
denegatório, intima o contribuinte para esclarecimentos. Se o contribuinte não responder à
intimação fiscal, o Despacho é emitido.
Diversamente, compulsando os autos, não encontro comprovação de que antes da
emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o contribuinte tenha sido intimado
para proceder a retificação da declaração.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
No que diz respeito aos documentos que podem servir como prova do direito
creditório, este próprio Conselho de Julgamento, reconhecendo a possibilidade de outros meios
para comprovação das retenções em fonte além do informe de rendimentos emitido pelas fontes
pagadoras, formulou a Súmula CARF no 143, cuja redação segue abaixo transcrita:
Súmula 143 do CARF: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
Fl. 571
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901136/2012-01

COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final
do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a
consequente homologação da compensação apresentada (Processo no 11040.900504/2010-51.
Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Com efeito, o contribuinte não pode ser responsabilizado pela falta ou incorreção
de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, ou mesmo, pela falta de recolhimento dos
tributos retidos, se comprovados por outros meios que efetivamente ocorreu a retenção.
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que para que a Recorrente apresente cópia das notas fiscais contendo os valores brutos e líquidos
de cada operação, extratos bancários do período, escrituração contábil, bem como demais
documentos que entender pertinentes. Aqui, destaque-se que a apresentação das notas fiscais, dos
extratos bancários e da escrituração contábil é imprescindível para a análise da compensação.
Após a manifestação da Recorrente, a Unidade de Origem deve analisar e se
manifestar a respeito dos documentos já constantes nos autos e nos que ainda setão juntados pela
Recorrente a fim de avaliar se eles comprovam o adimplemento do CSLL no valor do suposto
crédito não homologado, que é de R$ 16.964,39. Deve, portanto, a Unidade de Origem
apresentar parecer conclusivo acerca da existência de saldo negativo no valor de R$ 16.964,39.
Elaborado o parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se manifestar
nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) intimar o Recorrente para apresentar as notas fiscais e extratos bancários do
período, contendo os valores brutos e líquidos de cada operação e escrituração contábil,
oportunidade na qual poderá apresentar demais documentos que entenda pertinentes;
(ii) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já
constantes nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os
valores batem efetivamente com os constantes das notas fiscais, bem como com aqueles
informados na PER/DCOMP. Deve, portanto, apresentar parecer conclusivo acerca da existência
de saldo negativo do valor de R$ 16.964,39;
(iii) Elaborado o parecer conclusivo o contribuinte deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 572
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.407 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10845.901136/2012-01

Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
Fl. 573
DF CARF MF
Original